Tribunal: TJES
Processo: 5026487-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026487-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDALIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5026487-41.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES).

RECORRIDO
S
:
AUDALIO TEIXEIRA DOS SANTOS NETO, GEIZIANI BATISTA SIQUEIRA DOS SANTOS e AUDALIO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL DA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a transferência das pontuações decorrentes dos Autos de Infração de Trânsito (AIT) nº PM30835579 e RA00093042 do prontuário do primeiro recorrido para os prontuários dos reais condutores infratores (segunda e terceiro recorridos), com a consequente anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 87959992.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o DETRAN/ES é parte legítima para o feito e se há necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador; (ii) saber se é possível e regular a indicação do real condutor na via judicial após o transcurso do prazo administrativo; e (iii) saber se o termo inicial do prazo decadencial punitivo do Estado, em relação aos novos infratores indicados, deve fluir a partir da efetiva transferência dos pontos em sistema.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. Conforme bem delineado pelo juízo de origem, o pleito inicial visa ao cancelamento de PSDD instaurado pelo recorrente, bem como a transferência de pontuação no registro de CNH, ato que é de competência exclusiva do órgão estadual de trânsito, que mantém o prontuário dos condutores, ainda que a autuação tenha ocorrido por outro ente do Sistema Nacional de Trânsito.

4. Por conseguinte, rejeita-se a tese de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador originário. A pretensão veiculada não busca a declaração de nulidade do auto de infração de trânsito em si (materialidade do fato ou vícios formais da autuação), mas tão somente o redirecionamento dos seus efeitos sancionatórios (pontuação) ao real condutor e o consequente impacto no PSDD que tramita perante o próprio DETRAN/ES.

5. No tocante ao mérito principal, a preclusão temporal estabelecida no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro restringe-se à esfera administrativa. O esgotamento do prazo não inibe o exercício da garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional (Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) quando o proprietário comprova inequivocamente, perante o juízo, a autoria da infração por terceiro, prestigiando-se os princípios da verdade material e da pessoalidade da sanção. A sentença originária analisou corretamente o acervo documental trazido pelos recorridos e concluiu pela responsabilidade dos condutores nela apontados.

6. Nada obstante, assiste razão ao recorrente em seu pedido subsidiário. Com as inovações introduzidas pela Lei nº 14.229/2021, notadamente o artigo 282, §§ 6º e 7º, do CTB, estabeleceram-se prazos decadenciais estritos para a aplicação das penalidades pela Administração Pública. Se mantido o termo inicial original, a indicação judicial tardia implicaria, na prática, em anistia transversal e indesejável impunidade, visto que o prazo decadencial em relação ao real infrator já estaria esgotado.

7. Desse modo, em deferência ao princípio da legalidade, da eficiência da persecução administrativa e para obstar o uso do Judiciário como ferramenta de esvaziamento da pretensão punitiva de trânsito, imperioso estabelecer que, nos casos de transferência judicial de pontuação, o termo inicial do prazo decadencial para expedição de notificação e aplicação das penalidades aos reais condutores passa a fluir a partir da data da efetiva transferência dos pontos no sistema pela autarquia, após a comunicação desta decisão judicial.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para acolher o pedido subsidiário do recorrente e determinar que o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública, em relação aos reais condutores indicados, inicie-se a partir da data da efetiva transferência das pontuações, mantendo-se irretocável os demais capítulos da sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)